Tribunal: TJES
Processo: 5010129-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010129-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WILLIAN ANDRADE MOTIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010129-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WILLIAN ANDRADE MOTIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA REFERENTE A G.E 142.827. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A AQUISIÇÃO DOS BENEFÍCIOS ATINENTES À EXECUÇÃO. FUGA E RECAPTURA. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO.
REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
. RECURSO DESPROVIDO.
1.

. O Tribunal de origem dispôs que, no que se refere à data do reinício da contagem do prazo para a concessão de novos benefícios, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, é a data da última prisão. Precedente do STJ.

2. Recurso desprovido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010129-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WILLIAN ANDRADE MOTIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
WILLIAN ANDRADE MOTIM
em face da decisão que reconheceu a falta grave, promovendo a regressão definitiva do recorrente ao regime fechado.

Pre
preliminarmente, o agravante requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executória de uma das guias de execução, qual seja,
142.827, e consequentemente a
extinção da pretensão executória do apenado no que tange à Ação Penal nº 0028894-95.2012.8.08.0024.

O agravante foi condenado no processo em questão a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado para defesa em 03.12.2012.

Entretanto, só assinou o termo de compromisso da referida reprimenda, em 24.07.2018, transcorrendo exatos 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias sem que tenha dado início ao cumprimento de pena.

Verifica-se, portanto que, diante do montante da sanção penal fixada no processo em questão, somado ao fato do agravante ser menor de menor de 21 (vinte e um) anos, à época dos fatos, a prescrição ocorreu em 04 (quatro) anos, nos termos dos artigos 110, §1º c/c art. 109, inc. IV, art. 115, e art. 107, inc. IV, todos do Código Penal, devendo ser declarada prescrita à pretensão executória da G.E 142.827.

Continuando o exame do recurso, aduz o agravante, no mérito, suposta nulidade do PAD, diante da ausência de provas da falta grave cometida pelo reeducando e aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Compulsando os autos, constato que tal irresignação não merece prosperar.

Verifica-se que o apenado foi condenado a um montante total de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão ao final do julgamento de 03 (três) ações penais (tráfico de drogas e roubo majorado em concurso de agentes).

Extrai-se dos autos que o PAD nº 510/2022 originou-se do fato ocorrido no dia 11/04/2022, às 06 (seis) horas, quando o apenado saiu para trabalhar na empresa GCE-P6, com retorno previsto para às 20 horas, deixando, porém, de se reapresentar à unidade prisional ao final do dia, o que configurou a sua evasão da PSVV.

O agravante foi recapturado no dia 01 de outubro de 2022.

Portanto, não obstante as justificativas apresentadas pela defesa do recorrente, a falta grave restou configurada à luz do exposto nos artigos 118, inciso I, e 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais, razão pela qual, importa transcrever:

Art. 118
. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos,
quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave;

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II -
fugir;

Com efeito, infere-se que o apenado ao deixar de retornar do trabalho interno, estando em regime semiaberto, cometeu falta disciplinar de natureza grave, por evasão da unidade prisional, retornando ao cumprimento da pena apenas quando foi recapturado.

Dessa forma, as justificativas apresentadas pela defesa do agravante não são suficientes para afastar a homologação da falta grave com a consequente regressão de regime prisional, interrupção da data-base para a contagem de direitos e da perda dos dias remidos.

Forte nesses fundamentos, reconheço, preliminarmente, a extinção da pretensão executória referente à Guia 142.827,
negando
provimento,
porém, ao mérito do recurso,

a fim de se manter inalterada a decisão q
ue reconheceu a falta grave e promoveu a regressão definitiva do recorrente ao regime fechado.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.